Tribunal: TJPA
Processo: 0822087-08.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822087-08.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON JOAO FERREIRA ALCANTARA

APELADO: MANUELLA RODRIGUES LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Robson João Ferreira Alcântara contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, M. R. L. A defesa pleiteia a fixação de prazo certo para vigência das medidas, requerendo, subsidiariamente, o prazo de 90 dias ou outro que não ultrapasse seis meses, com previsão de reavaliação ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha, ou se elas podem subsistir por prazo indeterminado, enquanto persistir risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006, alterada pela Lei nº 14.550/2023, prevê expressamente no §6º do art. 19 que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717/MG), firmou entendimento de que as medidas protetivas têm natureza inibitória e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculadas à permanência da situação de risco, sendo necessária a oitiva da vítima para eventual revogação.

5. A ausência de novos episódios de violência não implica, por si só, a cessação do risco, sendo imprescindível instrução probatória adequada e contraditório para qualquer revogação.

6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada, à legislação vigente e aos princípios constitucionais e convencionais de proteção à mulher, bem como às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Portaria CNJ nº 27/2021).

7. O parecer ministerial foi favorável à manutenção das medidas sem prazo determinado, considerando os elementos constantes dos autos que indicam risco concreto à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima, sendo desnecessária a fixação de prazo determinado.

2. A revogação ou reavaliação das medidas protetivas exige contraditório com oitiva da vítima, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

3. A simples ausência de novos episódios de violência não autoriza, por si só, a revogação das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I, II e LV; art. 226, § 8º. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º. Lei nº 14.550/2023. CPP, art. 316, parágrafo único (por analogia, rejeitada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 13.12.2023 (Tema Repetitivo nº 1.249). TJPA, ApCrim nº 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 20.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROBSON JOÃO FERREIRA ALCANTARA
, demonstrando inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial.

A defesa do apelante requer a reforma da decisão em razões recursais (ID 28151559), pleiteando a
fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas
, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação. Subsidiariamente, requer-se que seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias, para reavaliação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, outro prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses.

Em contrarrazões (ID 28151580), a apelada representada pela Defensoria Pública, defende o improvimento do recurso.

O Ministério Público, de igual modo apresentou contrarrazões (ID 28151585) ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância, o
custus legis
(Ministério Público) opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

I - Admissibilidade

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
interposto.

Dos Fatos:

Constam dos autos que a vítima,
M. R. L.
(ora apelada), efetuou pedido de Medidas Protetivas de Urgência em face do apelante, seu ex-companheiro, pela suposta prática de violência doméstica, descrevendo que o apelante invadiu sua residência empurrando a apelada sobre a porta lhe causando escoriações e a boca dolorida., conforme Boletim de Ocorrência (ID 28151517).

Houve o deferimento das medidas protetivas solicitadas através de decisão liminar datada de 18.01.2023 (ID 28151518) às quais transcrevo: “(...)
Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida e dos filhos menores, bem como familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.). c) Proibição de frequentar a residência da ofendida
(...)”.

Posteriormente, em 14.01.2025, o juízo
a quo
proferiu sentença ratificando alguns termos da liminar e estipulando um as seguintes alterações: “(...)
redução da distância entre as partes de 300 (trezentos) para 100 (cem) metros, por entender suficiente para a proteção da ofendida; revogação das medidas em relação aos familiares e testemunhas da requerente, por não restar demonstrada a necessidade em relação a essas pessoas
(...)” - ID 28151557.

II - Mérito

A defesa do apelante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas, alegando ser ilegal a fixação em prazo indeterminado.

Entretanto, as razões recursais do apelante não devem prosperar. As medidas protetivas foram deferidas com base no arcabouço probatório após a solicitação da vítima devido à suposta prática de lesão corporal e perseguição por parte do apelante, conforme informações prestadas em Boletim de ocorrência (ID 28151517 - Pág. 2).

O deferimento de medidas protetivas
acompanha o atual estado da legislação e da jurisprudência sobre a matéria
, especialmente após a entrada em vigor da
Lei nº 14.550/2023
, que modificou substancialmente a sistemática de vigência e revogação das medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e a fixação da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça
.

Dispõe o §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha:

“
As medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
” (grifei).

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 2.070.717/MG
, fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

“I –
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, não subordinada à existência de inquérito, ação penal ou cível;

II –
A duração das MPUs
vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual
devem ser fixadas por

prazo indeterminado
;

IV –
A
revogação das medidas deve ser precedida de contraditório
, com a
oitiva da vítima
e do suposto agressor, sob pena de nulidade”.

É dizer:
a simples ausência de novos episódios de violência não é suficiente para presumir a cessação do risco
. Tal presunção, sem instrução probatória mínima, importa violação ao contraditório, à ampla defesa e à proteção integral da mulher, fundamentos constitucionais e convencionais da Lei Maria da Penha (CF, art. 5º, incisos I, II e LV; § 8º do art. 226; e Convenção de Belém do Pará).

Em sintonia com esse entendimento, esta Corte estadual já decidiu em situações análogas:

“A revogação das medidas protetivas exige a demonstração de cessação da situação de risco e contraditório efetivo, com prévia oitiva da vítima, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1249/STJ.”
(TJPA – ApCrim nº 0803269-71.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 20/05/2025).

É imperioso salientar que a efetivação das medidas protetivas encontra relevância em seu
caráter preventivo
e de combate à violência de mulheres em situações de risco, devendo a decisão ser mantida. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Portaria CNJ n. 27/2021) estabelece que as medidas visam garantir à vítima seu direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade.

O próprio Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se de forma clara: “(...)
No caso concreto, a manutenção das medidas sem prazo determinado mostra-se adequada, diante dos elementos constantes dos autos que indicam risco concreto à integridade da vítima, sendo a decisão alinhada à jurisprudência consolidada e à legislação vigente
(...)” - ID 28407893.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
para
MANTER a sentença recorrida
em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025